Tribunal: TJSP
Processo: 1000140-79.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL - Ação de despejo c.c. cobrança - Sentença de parcial procedência, com a condenação do locatário em valor referente a aluguéis e encargos não honrados - Apelação do locador- Ampliação da condenação imposta ao locatário - Aluguéis e encargos devidos até a efetiva desocupação do imóvel, devendo os valores serem corrigidos e acrescidos de juros moratórios desde cada vencimento -

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL - Ação de despejo c.c. cobrança - Sentença de parcial procedência, com a condenação do locatário em valor referente a aluguéis e encargos não honrados - Apelação do locador- Ampliação da condenação imposta ao locatário - Aluguéis e encargos devidos até a efetiva desocupação do imóvel, devendo os valores serem corrigidos e acrescidos de juros moratórios desde cada vencimento - Conjunto probatório dos autos que demonstra o descumprimento de obrigações contratuais pelo locatário, bem como que o imóvel foi restituído com danos que extrapolam o desgaste natural da coisa – Afastada a pretensão de receber tantas multas quantas as infrações contratuais – Redução à vista do quanto disposto no art. 413 do Código Civil - Indenização dos danos ocasionados ao imóvel que serão quantificados em liquidação de sentença descontado o valor da indenização securitária recebida – Recurso provido, em parte.